Tribunal: TJSP
Processo: 1046879-44.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Indenizatória c.c. declaratória de inexistência de débito – Inscrição em cadastro de inadimplentes – Danos morais – Litigância de má-fé.

1. É legítima a inscrição em órgãos de proteção ao crédito quando a relação jurídica entre as partes está demonstrada por meio de documentos e não há comprovação da quitação da obrigação contratual, não se configurando, neste caso, ato ilícito passível de

Ementa:
Indenizatória c.c. declaratória de inexistência de débito – Inscrição em cadastro de inadimplentes – Danos morais – Litigância de má-fé.

1. É legítima a inscrição em órgãos de proteção ao crédito quando a relação jurídica entre as partes está demonstrada por meio de documentos e não há comprovação da quitação da obrigação contratual, não se configurando, neste caso, ato ilícito passível de indenização.

2. A parte que altera a verdade dos fatos e usa do processo para conseguir objetivo ilegal deve ser condenada nas penas por litigância de má-fé, de acordo com o art. 81 do Código de Processo Civil.

3. Injustificável a pretensão de redução da pena de multa por litigância de má-fé quando o arbitramento estiver em conformidade com as peculiaridades do caso concreto, a gravidade do ato e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Ação improcedente. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996789
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1046879-44.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
VALDEMIR OLIVEIRA DE SANTANA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
ITAMAR GAINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046879-44.2020.8.26.0100 -Voto no 45601
2
Voto n: 45601
Apel. n: 1046879-44.2020.8.26.0100
COMARCA: São Paulo
APTE: Valdemir Oliveira de Santana (Justiça Gratuita)
APDO: Banco Santander (Brasil) S/A
Indenizatória c.c. declaratória de inexistência de débito
Inscrição em cadastro de inadimplentes Danos morais
Litigância de má-fé.
1. É legítima a inscrição em órgãos de proteção ao crédito
quando a relação jurídica entre as partes está demonstrada
por meio de documentos e não há comprovação da quitação
da obrigação contratual, não se configurando, neste caso,
ato ilícito passível de indenização.
2. A parte que altera a verdade dos fatos e usa do processo
para conseguir objetivo ilegal deve ser condenada nas penas
por litigância de má-fé, de acordo com o art. 81 do Código
de Processo Civil.
3. Injustificável a pretensão de redução da pena de multa
por litigância de má-fé quando o arbitramento estiver em
conformidade com as peculiaridades do caso concreto, a
gravidade do ato e os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade.
Ação improcedente. Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação contra a r. sentença
de fls. 219/221, que julgou improcedente a “ação de indenização por danos
morais c.c. inexistência de débito”, condenando o autor ao pagamento das
custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios fixados em
10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observada a gratuidade
processual concedida a seu favor. Condenou-o, ainda, ao pagamento de
multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, por litigância de má-
fé.
Aduz o autor, em suma, o seguinte: não houve
litigância de má-fé; ademais, a multa foi aplicada de forma desproporcional,
devendo ser afastada; não se comprovou a regularidade do débito,
revelando a invalidade da negativação e, por consequência, o dever do réu
em pagar indenização por danos morais; os ônus sucumbenciais devem ser
suportados pelo réu.
Recurso tempestivo, processado sem preparo por ser o
apelante beneficiário da gratuidade da justiça e respondido.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046879-44.2020.8.26.0100 -Voto no 45601
3
Trata-se de ação proposta com vistas à declaração de
inexistência de débito incluso em cadastro de inadimplentes (fls. 37 e 39),
bem como à condenação do réu ao pagamento de indenização por danos
morais, julgada improcedente, dando margem a este apelo.
Em que pesem insistentes alegações do autor, não há
nos autos elementos capazes de desmerecer as conclusões da r. sentença
(fls. 219/220):
“A parte requerida logrou comprovar que a autora celebrou
contrato de abertura de conta corrente, no ano de 2010,
tendo juntado aos autos o instrumento subscrito pela parte
autora, bem como, os documentos por ela apresentados, na
ocasião, a confirmar que foi ela própria quem subscreveu o
pacto (fls. 63/157).
A par da suficiência de tais provas, em réplica, a parte
autora não impugnou especificamente tais documentos,
fotos e assinatura, limitando-se a discorrer, de forma
genérica, inovando suas alegações, de que não nega ter
celebrado tal contrato, mas apenas que não deixou as
pendências apontadas pelo requerido, nos extratos juntados
aos autos.
Os extratos da conta corrente em questão são documentos
idôneos a demonstrar sua movimentação e, ainda, a
formação
do
débito
pela
utilização
do limite nela
disponibilizado, sem a respectiva quitação, de modo que
nenhuma dúvida resta sobre a higidez da obrigação
imputada à parte autora, em que pese o esforço e
subterfúgios utilizados pela parte na tentativa de se eximir
de seu débito.
Resta cristalino, portanto, a existência de contrato a
justificar a cobrança do débito em questão.".
De fato, analisando-se as provas acostadas às fls.
63/157, consistentes em “Proposta de Abertura de Conta, Contratação de
Crédito e Adesão a Produtos e Serviços Bancários
Pessoa Física”
devidamente assinada, documentos utilizados na contratação e extratos
bancários, constata-se não só a efetiva adesão à conta corrente e seus
serviços, como a utilização de cheque especial pelo consumidor, cuja
inadimplência culminou na negativação de seu nome.
Tais documentos, aliás, não foram devidamente
impugnados pelo requerente, que se limitou a defender o desconhecimento
da relação jurídica e do débito
alegação reprisada nesta sede e que,
todavia, não o socorre.
Assim, apesar de estarmos diante de relação
consumerista, não há que se falar em inversão do ônus probatório, dada a
ausência de verossimilhança na versão apresentada pelo autor (cf. art. 6o,
inciso VIII, do CDC), eis que, no decorrer do processo, não demonstrou o
fato constitutivo de seu direito, ou seja, a quitação da obrigação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046879-44.2020.8.26.0100 -Voto no 45601
4
questionada, ônus que era seu, não cumprindo, com isso, o disposto no
artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
Conclui-se, assim, pela regularidade da conduta da
instituição financeira ao inscrever o nome do devedor junto aos órgãos de
proteção em busca da satisfação de seu crédito, sendo indevida qualquer
pretensão indenizatória a título de danos morais.
Por fim, a condenação do requerente em litigância de
má-fé deve ser mantida, em razão de, diante dos fundamentos de fato e de
direito contidos na sentença e do conjunto probatório, evidenciar-se que ele
alterou a verdade dos fatos e usou do processo para conseguir objetivo
ilegal, incidindo, com isso, nas hipóteses do art. 80, incisos II e III, do CPC.
Isso porque, na petição inicial, ele buscava o
reconhecimento judicial da inexistência da dívida (fl. 19), mas, após a
formação do conjunto probatório pelo requerido, voltou-se contra a
inexigibilidade do valor, ou seja, “jogou com as palavras” em suas
manifestações, atitude que robustece a dedução de ocorrência de litigância
de má-fé.
Diante disso, deve ser mantida a condenação à pena
de multa, tal como fixada pelo juízo a quo, que levou em consideração os
ditames do art. 81 do CPC, as peculiaridades do caso, a gravidade do ato e
os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Vale ressaltar que a jurisprudência, já na vigência do
CPC/73, sustentava a desnecessidade de prova do prejuízo para a
aplicação da multa prevista no art. 18 daquele diploma processual,
reiterado, em essência, pelo Código vigente:
AGRAVO
REGIMENTAL
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
MULTA
POR
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ART. 18, CAPUT, E § 2.o, DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ENTENDIMENTO DA
CORTE ESPECIAL SEDIMENTADO NO SENTIDO DA
DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO À
PARTE
ADVERSA
PARA
A
COMINAÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
DEMONSTRADO.
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS. DECISÃO
MANTIDA
POR
SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou
entendimento no sentido de que "[é] desnecessária a
comprovação do prejuízo para que haja condenação ao
pagamento da indenização prevista no artigo 18, caput e §
2o, do Código de Processo Civil, decorrente da litigância de
má-fé" (EREsp 1.133.262/ES, Rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046879-44.2020.8.26.0100 -Voto no 45601
5
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, DJe
de 04/08/2015.).
2. Agravo regimental desprovido1.
Consigne-se que “a concessão de gratuidade não
afasta o dever de o beneficiário pagar, ao final, as multas processuais que
lhe sejam impostas”, nos termos do artigo 98, § 4o, do diploma processual.
Correta, portanto, a r. sentença.
Por derradeiro, os ônus da sucumbência continuam a
cargo do autor, que, em observância ao disposto no art. 85, §11, do CPC,
responderá por honorários advocatícios majorados a 15% (quinze por cento)
sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade da justiça
concedida em seu favor.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
ITAMAR GAINO
Relator
1 AgRg nos EDcl nos EAREsp 532.563/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, CORTE ESPECIAL, julgado
em 16/12/2015, DJe 24/02/2016.